Tribunal: STF
Processo: RE 69808
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-13
Data de publicação: 1973-03-13

Ementa:
SIMULAÇÃO DOLOSA. O ACÓRDÃO QUE MANTEM A ABSOLVIÇÃO DA INSTÂNCIA POR
IMORALIDADE E ILICITUDE DA PRETENSAO DOS AUTORES, COMPROVADA PELA
DOCUMENTAÇÃO ANEXA A CONTESTAÇÃO DO RÉU, APENAS DECIDIU PELAS PROVAS
E INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA 279 E 454) E
APLICOU O ART. 201, III E IV, DO C.P.C., SEM NEGAR VIGENCIA AO ART.
280 DO C.P.C., NEM AO ART. 1.676, DO C.C.
II. EM CASOS QUE TAIS, E OCIOSA A TENTATIVA DE DEMONSTRAÇÃO DO
DISSIDIO, FEITA, ALIAS, COM DESAPRECO SÚMULA N. 291.